Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710084-56.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA VIANA PEREIRA DA LUZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o trânsito em julgado do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 729132-07.2024.8.07.0016. Após, voltem os autos conclusos para análise do requerimento formulado no ID 72543046. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator